Tribunal: STF
Processo: ARE 1356151
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 125, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÁFEGO DE VEÍCULO EM RODOVIA FEDERAL. EXCESSO DE PESO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. 



    1. Sentença que julgou procedente, em parte, a Ação Civil Pública, na qual se objetivava provimento judicial apto a determinar que a empresa demandada impedisse que os seus veículos trafegassem com excesso de peso nas rodovias federais, e que ela fosse condenada ao pagamento de danos morais coletivos.



    2. No Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei n.º 9.503/97, encontram-se os dispositivos pertinentes ao tráfego de veículos com excesso de peso, estando também estipuladas as sanções para a infração a tais dispositivos. Por sua vez, a Administração Pública dispõe de todo um aparato administrativo para fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito, tendo, inclusive, poder de polícia para lavrar autos de infração nas hipóteses em que verificadas as infrações. Esses autos, mantidos administrativamente, possibilitam a aplicação de sanções aos infratores a fim de remediar a infração já cometida e prevenir a prática de outras.



    3. O acolhimento do pedido em análise implicaria a transferência ao Judiciário de um ônus que não lhe cabe, aumentando, de forma indireta e ilegal, a própria multa prevista e não aplicada, como deveria, pela autoridade administrativa, usurpando o papel dos órgãos de trânsito ao cobrar valores que poderiam ter sido exigidos na via administrativa, extrapolando, desta forma, o contido na própria lei de trânsito, caracterizando um verdadeiro "bis in idem" inadmitido pelo ordenamento jurídico pátrio.



    4. Indenização por dano moral coletivo que se faz devida, na medida em que a empresa transgressora insiste na prática da conduta irregular, demonstrando certo desprezo à preocupação da coletividade na manutenção de rodovias que permitam uma dirigibilidade segura para todos.



    5. Considerando as finalidades dissuasória e reparatória desta condenação, a fixação do dano moral coletivo em R$ 15.215,30 (quinze mil, duzentos e quinze reais e trinta centavos) se apresenta razoável, já que correspondente a 10 (dez) vezes o valor da multa paga à ré. Apelações improvidas”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo DNIT (Vol. 137) e pela empresa (Vol. 132), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 160):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Embargos de Declaração opostos pelo DNIT e pela Empresa, ao argumento de que houve omissão no acórdão quanto ao disposto nos arts. 186, 927 e 944, todos do Código Civil, c/c o art. 99, da Lei nº 9.503/97.



    2. O acórdão embargado reportou-se à legislação de regência, deixando claro que, no Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei n.º 9.503/97, encontram-se os dispositivos pertinentes ao tráfego de veículos com excesso de peso, estando também estipuladas as sanções para a infração a tais dispositivos. A Administração Pública dispõe de todo um aparato administrativo para fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito, tendo, inclusive, poder de polícia para lavrar autos de infração nas hipóteses em que verificadas as infrações. Esses autos, mantidos administrativamente, possibilitam a aplicação de sanções aos infratores a fim de remediar a infração já cometida e prevenir a prática de outras.



    3. Foi dito, também, que não se vislumbrava a utilidade de um provimento jurisdicional que determinasse à Demandada a abstenção de uma conduta cuja prática já é proibida por lei. Poder-se-ia, é verdade, argumentar com o valor da multa estipulada pelo magistrado, provavelmente superior à prevista por lei para a infração em comento, o que poderia levar o infrator a pensar duas vezes em trafegar nas rodovias federais com excesso de peso.



    4. Fez-se observar, ainda, que o acolhimento do pedido em análise implicaria a transferência ao Judiciário de um ônus que não lhe cabe, aumentando, de forma indireta e ilegal, a própria multa prevista e não aplicada, como deveria, pela autoridade administrativa, usurpando o papel dos órgãos de trânsito ao cobrar valores que poderiam ter sido exigidos na via administrativa, extrapolando, desta forma, o contido na própria lei de trânsito, caracterizando um verdadeiro 'bis in idem' inadmitido pelo ordenamento jurídico pátrio.



    5. Inocorrência de omissão no acórdão ao manter o "quantum" indenizatório fixado na sentença, ante o reconhecimento de que o prejuízo moral não foi de grande vulto. Sendo tal avaliação subjetiva, a omissão está dentro do juízo de valor do Embargante, e não, no conteúdo do acórdão impugnado.



    6. "A indenização por dano moral é arbitrável, pois, nada dispondo a lei a respeito, não há critérios objetivos para o cálculo." (EDAC nº 254214-PB, Rel. Des. Fed. Margarida Cantarelli, DJ 21/11/01). Embargos de Declaração improvidos.” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 189), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a INTERCEMENT BRASIL S/A, sucessora por incorporação de CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA, alega, em síntese, que “a manutenção da decisão combatida implica em incontáveis prejuízos e, sem sombra de dúvida afetará toda a coletividade, já que, pelo entendimento do Tribunal a quo, o simples tráfego com excesso de peso já é suficiente para causar o dano moral coletivo, ainda que não tenha sido constatada a violação à honra ou à imagem do indivíduo, o que, flagrantemente, viola a norma constitucional prevista no art. 5º, X, da CR/88” (Vol. 189, fl. 5).



    Defende que, “ao contrário do que entendeu a d. Turma Julgadora, o mero tráfego acima do peso não constitui ato capaz de causar um dano à esfera moral da coletividade”, considerando que as rodovias são deterioradas por diversos motivos, tais como “chuva, sol, variação de temperatura, qualidade do asfalto e falta de manutenção periódica são fatores que contribuem diretamente para o desgaste do material asfáltico, que pode evoluir com o tempo” (Vol. 189, fl. 7).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 209).



    No Agravo, a parte contestou o óbice apontado (Vol. 214).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 125, fl. 1):



    “Compulsando os autos, verifico que não merece reparo a v. sentença, pelos mesmos argumentos expendidos pelo douto Magistrado, os quais adoto como razões de decidir, in verbis: 



    "Decido. 



    15. O MPF relata a lavratura de diversos autos de infração, pela Polícia Rodoviária Federal, contra a empresa CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S/A - CCB, sendo o fundamento de tais autos o excesso de peso de veículos que transportaram produtos da demandada.



    16. Para o MPF, as normas de trânsito não seriam mais capazes de impedir a empresa demandada em suas contínuas infrações, permitindo o transporte de seus produtos em veículos com excesso de peso e trazendo prejuízo, com o auxílio de outras empresas infratoras, à malha rodoviária federal no Estado do Rio Grande do Norte, o que demandaria um provimento jurisdicional que impusesse obrigação de não fazer, no sentido de se abster a ré de trafegar, com seus veículos ou de terceiros, com excesso de peso.



    17. Com fulcro nessa suposta ilegal conduta da demandada, o MPF pugna para que ela seja condenada a pagar indenização a título de dano moral coletivo em razão dos prejuízos que o tráfego acima do peso dos veículos supracitados causou às rodovias federais.



    18. Desta feita, cumpre registrar que não procede o primeiro pedido do Parquet Federal, visto que não compete ao Poder Judiciário determinar a qualquer réu o cumprimento de uma ordem já prevista em um ato normativo, ou, mais propriamente ao caso, deixar de agir de forma contrária ao que dispõe a norma legal.



    19. Com efeito, as questões relativas ao trânsito via terrestre estão reguladas, no Brasil, pela Lei n.º 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Nesse diploma legislativo, como mencionado nas peças de ambas as partes, encontram-se os dispositivos pertinentes ao tráfego de veículos com excesso de peso, estando também estipuladas as sanções para a infração a tais dispositivos.



    20. Ainda, a Administração Pública dispõe de todo um aparato administrativo para fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito, tendo, inclusive, poder de polícia para lavrar autos de infração nas hipóteses em que verificadas as infrações. Esses autos, mantidos administrativamente, possibilitam a aplicação de sanções aos infratores a fim de remediar a infração já cometida e prevenir a prática de outras.



    21. Dessa forma, não se vislumbra qual seria a utilidade de um provimento jurisdicional que determinasse à demandada a abstenção de uma conduta cuja prática já é proibida por lei. Poder-se-ia, é verdade, argumentar com o valor da multa estipulada pelo magistrado, provavelmente superior à prevista por lei para a infração em comento, o que poderia levar o infrator a pensar duas vezes em trafegar nas rodovias federais com excesso de peso.



    22. No entanto, interessa registrar que, de qualquer sorte, ainda caberia às autoridades administrativas de trânsito o trabalho de fiscalização para o efetivo cumprimento da decisão judicial.



    23. Nesse contexto, também vale lembrar que o acolhimento do pedido em análise implicaria a transferência ao Judiciário de um ônus que não lhe cabe, aumentando, de forma indireta e ilegal, a própria multa prevista e não aplicada, como deveria, pela autoridade administrativa, usurpando o papel dos órgãos de trânsito ao cobrar valores que poderiam ter sido exigidos na via administrativa, extrapolando, desta forma, o contido na própria lei de trânsito, caracterizando um verdadeiro bis in idem inadmitido pelo ordenamento jurídico pátrio.



    24. Impõe-se o acolhimento, porém, do pedido autoral para condenar a demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.



    25. Com efeito, o referido dano moral coletivo se traduz na "lesão moral difusa em relação à intranquilidade gerada nos usuários da rodovia federal pelo aumento da insegurança, como causa direta do ato ilícito praticado pelo transgressor da norma legal de regência", "além da agressão a valores imateriais da coletividade atingida pela conduta da empresa promovida" (TRF1, AC, Desembargador Federal Souza Prudente, 5ª Turma, e-DJF1, data15/04/2014, p. 1610).



    26. E essa lesão moral a que é submetido o conjunto de valores citados no parágrafo anterior se observa quando a empresa transgressora insiste na prática da conduta irregular, o que demonstra certo desprezo à preocupação da coletividade na manutenção de rodovias que permitam uma dirigibilidade segura para todos.



    27. Registre-se, por oportuno, que não podem prosperar as alegações de defesa, as quais buscam demonstrar diversas ilegalidades na constituição dos autos de infração lavrados contra si. De fato, não pertence à causa de pedir do presente feito a discussão sobre a legalidade dos citados autos de infração, visto que estes dispõem da presunção de legitimidade que caracteriza os atos administrativos.



    28. Nesse contexto, caberia à parte demandada discutir a legalidade dos autos de infração no âmbito administrativo e, posteriormente, caso não obtivesse a sua anulação, na esfera judicial, o que, pelo que se vê da documentação acostada pelo MPF e de rápida pesquisa ao sítio eletrônico desta Seção Judiciária, não foi feito.



    29. É de fixar-se, assim, o valor da indenização, a título de dano moral coletivo, em R$ 15.215,30 (quinze mil, duzentos e quinze reais e trinta centavos), constituindo este montante 10 (dez) vezes o valor da multa paga à ré (Auto de Infração n.º B116854588)."



    Quanto ao valor da indenização pelos danos morais coletivos, cumpre registrar não haver razão para divergir do montante fixado na sentença, eis que, considerando as finalidades dissuasória e reparatória desta condenação, o mesmo se revela razoável, já que correspondente a 10 (dez) vezes o valor da multa paga à ré . 



    Sob o influxo de tais considerações, nego provimento às Apelações. É como voto”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Trânsito Brasileiro), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.256.343-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/7/2020).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Emissão de comunicação de acidente de trabalho. Indenização por dano moral coletivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.273.725 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 21/10/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente